Tribunal: STF
Processo: ARE 668527
Classe: ARE
Órgão julgador: AYRES BRITTO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-10-31
Data de publicação: 2012-10-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (“NOS PRÓPRIOS AUTOS”, CONFORME A LEI 12.322/2010). AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS VIAS RECURSAIS NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281/STF. 



    É assente no Supremo Tribunal Federal a inadmissibilidade do “recurso extraordinário, quando couber, na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada” (Súmula 281/STF).



    Agravo regimental desprovido.